Tribunal: STF
Processo: HC 188535
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo circunstanciado. Prisão Preventiva. Relaxamento da prisão cautelar na origem. Perda de objeto. Writ prejudicado.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucio Cosme Ferreira Pacheco em favor de Ruam Carlos Figueira Figueiredo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o RHC 126.463/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 14.2.2020, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores (art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 4, fls. 33-7). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo prisional, porquanto custodiado o paciente desde 14.2.2020 e não apresentada a denúncia pelo representante ministerial. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, a prisão preventiva do ora paciente foi relaxada em 20.7.2020 (evento 14). Portanto, evidente a superveniente perda de objeto desta impetração.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora